Tribunal: TJBA
Processo: 8176251-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176251-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA EDUARDA NUNES CORREIA LIMA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

IVZ

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. DEPENDENTE. LIMITE ETÁRIO. EXCLUSÃO ABRUPTA. CONTRATO. CONTINUIDADE. IMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A alegação de ilegitimidade ativa encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, em virtude de decisão anterior transitada em julgado, proferida em agravo de instrumento que já havia apreciado a questão.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

II – O contrato de assistência à saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nulas as cláusulas restritivas e interpretadas em favor do consumidor as disposições dúbias.

III – A exclusão de dependente mantido por mais de trinta anos no plano, sem previsão contratual ou justificativa legítima, viola o princípio da confiança, aplicando-se os institutos da
surrectio
e da
suppressio
, que vedam comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV – O parágrafo 8º do art. 85 do Código de Processo Civil autoriza o arbitramento equitativo dos honorários quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, como na hipótese dos autos.

V – Inexistindo desproporção ou afronta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a verba de sucumbência fixada na sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8176251-10.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como
Apelada
MARIA EDUARDA NUNES CORREIA LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRA
DDI

RELATORA